Tribunal: TJDFT
Processo: 0749797-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 12.338/2024. HIPÓTESE DO ART. 9o, VIII, DO DECRETO. SENTENCIADA CUMPRINDO PENA EM REGIME ABERTO. PENA REMANESCENTE INFERIOR AO LIMITE LEGAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que concedeu indulto pleno à sentenciada
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se a decisão que deferiu o indulto observou os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo Decreto n. 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 6o do Decreto n. 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto à inexistência de sanção por falta disciplinar de natureza grave cometida nos doze meses anteriores a 25/12/2024. Contudo, o fundamento para concessão do indulto foi outro.
4. Nos termos do art. 9o, VIII, do Decreto n. 12.338/2024, o indulto será concedido ao condenado em regime aberto, ou com pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos (art. 44 do Código Penal), que tenha cumprido, até 25/12/2024, 1/6 (um sexto) da pena, se primário, ou 1/5 (um quinto), se reincidente.
5. Comprovado o atendimento dos requisitos estabelecidos no art. 9o, VIII, do Decreto n. 12.338/2024, mantém-se a sentença que concedeu o indulto à sentenciada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.